Tribunal: CARF
Processo: 13971.001190/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001190/2002-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.244 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
SERRARIA HORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DÉBITOS.
NULIDADE DO ADE. SÚMULA CARF No 22.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal que se limite a
mencionar a existência de débitos, sem que eles sejam indicados, nos termos da
Súmula CARF no 22, cujo os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSA"), o qual será complementado
ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001190/2002-17
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001190/2002-17

Trata o presente processo de pedido de inclusão retroativa no Simples, em razão da
exclusão, por meio de Ato Declaratório da Autoridade administrativa a quo, devido à
existência de débito(s) da empresa interessada ou de sócio inscrito(s) na Dívida Ativa da
União administrado(s) pela PGFN- condição impeditiva prevista no inciso XV e XVI do
art. 9o da Lei n° 9.317/1996.
A empresa ao tomar ciência do ato declaratório excludente apresentou SRS. Ao ser
cientificada do indeferimento do seu pedido de inclusão retroativa (fl. 35) a contribuinte
apresentou (fls. 1) a manifestação de inconformidade na qual argumenta que o débito
inscrito em dívida Ativa foi prontamente contestado através de embargos de execução,
autuado sob n“ 19999.72.05.00804l-8, com nomeação de bens em garantia, aceito pela
Fazenda Nacional, conforme provação em anexo, e que de acordo com o Código
tributário Nacional e demais legislação de execuções fiscais o embargo e nomeação de
bens em garantia, aceito pela exequente, suspende a exigibilidade do crédito tributário
até a decisão final e que o artigo 9", inciso XVI, da Lei 9.317, de 1996, prevê a exclusão
somente quando o débito não esteja com a exigibilidade suspensa.
Por derradeiro, requer seja acatada ia manifestação de inconformidade para permitir a
sua permanência no Simples, com data retroativa a exclusão.
Em sessão de 28/05/2010, a DRJ/BSA julgou improcedente a solicitação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Opção pelo Simples - Condição Vedada. Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica
que incorre em uma ou mais das vedações à opção estabelecidas. em lei.
Solicitação indeferida.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46 do e-processo):
Quanto à suspensão do crédito tributário não comungo com o entendimento da
manifestante, haja vista os embargos de execução e o arrolamento de bens em garantia
não estarem entre as hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no artigo 151
do Código Tributário Nacional
[...]
A exclusão da empresa manifestante do Simples ocorreu devido a existência de
débito(s) de tributo(s) ou contribuição(ões) da empresa/sócio inscrito(s) na Dívida Ativa
da União, administrado(s) pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Contudo, sanada a situação impeditiva art. 9o, incisos XIV e XV, da Lei 9.317, de 1996,
o artigo 22, II, § 7o, da IN SRF n" 608, de 09/01/2006, permite a permanência da pessoa
jurídica como optante pelo Simples mediante a comprovação no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência do ato declaratório.
Nos autos deste processo não foram apresentados quaisquer documentos hábeis para
infirmar os fatos impeditivos, restando caracterizada, portanto, a subsunção do fato à
hipótese prevista no inciso XV do art. 9” da Lei no 9.317, de 1996, de exclusão do
SIMPLES, tomando inadmissível a manutenção da manifestante no mencionado
sistema.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega basicamente (fls. 49 do e-processo):
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001190/2002-17

Conforme decisão inicial a solicitação foi indeferida visto que um dos sócios da época
da exclusão, Sr. Érico Hort, possuía inscrição em dívida ativa da união, sócio este que
deixou a sociedade e consequentemente o quadro societário em 29/01/2001, conforme
4a Alteração Contratual em anexo.
Embora o contribuinte, Sr. Érico Hort, não fizesse mais parte do quadro societário, o
referido débito fora devidamente contestado através de embargos à execução conforme
autos n° 1999.72.05.008041-8, com nomeação de bens em garantia, aceito
posteriormente pela Fazenda Nacional.
[...]
Hoje, o contribuinte, senhor Érico Hort, não possui qualquer pendência junto a Fazenda
Nacional, conforme se comprova através de Certidão Conjunta Negativa, e levando-se
em consideração a morosidade do julgamento da Manifestação de inconformidade, nada
mais possui daquela época para comprovar que o referido débito causador da dita
exclusão do Simples Federal fora regularizado, isto, referindo-se a emissão de Certidão
Positiva com Efeitos de Certidão Negativa, e ainda, gostaríamos de salientar o
mencionado acima que o Sr. Érico Hort deixou de ser sócio desta empresa no dia
29/01/2001.
E para fazer prova das suas alegações, apresenta uma Certidão Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (fls.
51 do e-processo) do próprio contribuinte, emitida em 20/02/2008, e uma Certidão Negativa
Conjunta débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união em nome do Sr. Érico
(fls. 52 do e-processo), emitida em 18/03/2008. Além disso, anexa a sua 4a alteração contratual
registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 29/01/2001 (fls. 53/54 do e-
processo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/03/2008 (fls. 48 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/04/2008 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001190/2002-17

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em que pese os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário pelo
contribuinte, identifica-se nos presentes autos uma nulidade insanável constante do Ato
Declaratório de Exclusão (“ADE”) a qual é passível de reconhecimento de ofício por este
Julgador.
Perceba-se que o ADE no 330.086, editado em 02/10/2000, discrimina como causa
da exclusão do contribuinte do Simples Federal tão somente o seguinte (fls. 10 do e-processo):
Pendências da Empresa e/ou Sócios junto a PGFN
Não há qualquer referência ou ainda mesmo qualquer anexo mencionando qual
seria essa pendência. Além disso, o ADE tampouco se preocupa em informar a data de início dos
efeitos da exclusão, limitando-se a mencionar tão somente que eles devem obedecer ao artigo 15
da Lei no 9.317/1996.
Trata-se de um vício gravíssimo do ato apto a ensejar a sua absoluta nulidade, nos
termos da Súmula no 22 do CARF, cujo os efeitos são vinculantes, veja-se:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
determinar a nulidade do ADE em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001190/2002-17

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital